Tribunal: TJBA
Processo: 8044954-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REJEITADA A PRELIMINAR DE
CONEXÃO. MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU O RETORNO IMEDIATO DO PAGAMENTO DA VERBA QUE A AGRAVANTE HAVIA SE COMPROMETIDO A PAGAR MENSALMENTE AO AGRAVADO ATÉ O CUMPRIMENTO TOTAL DO ACORDO.
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM
A FIM DE
VERIFICAR
A SITUAÇÃO DO CONTRATO
. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A controvérsia dos autos reside em averiguar se a Agravante cumpriu a sua parte no acordo de entregar um lote de terra irrigado ao Agravado, o que justificaria a suspensão definitiva do pagamento mensal da verba de manutenção temporária (VMT).

2.
A fase de instrução nos autos de origem ainda não foi concluída, o que dificulta averiguar, com maior segurança e precisão, se o lote de terra oferecido pela Agravante ao Agravado está realmente em boas condições para o cultivo, nos termos pactuados no acordo.

3.
Deste modo, mostra-se mais prudente manter a decisão agravada que determinou liminarmente o retorno imediato do pagamento da VMT pela Agravante, valendo-se do poder geral de cautela do magistrado, com base na jurisprudência dos Tribunais Pátrios. O entendimento contrário geraria graves riscos à subsistência do Agravado, homem idoso, que permaneceria sem a percepção de uma verba indenizatória até o julgamento definitivo do processo.

4. REJEITADA A PRELIMINAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8044954-77.2023.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Agravante,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e, como Agravado,
JOÃO ALBERTO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA